Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS COM CARTÃO DE DÉBITO. DESFALQUE EM CONTA BANCÁRIA. CHEQUE ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. RESSARCIMENTO PELO BANCO APÓS SEIS MESES. DESCONTROLE FINANCEIRO. ABALO PSICOLÓGICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 3.000,00). SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de ressarcimento da quantia debitada indevidamente de sua conta bancária e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral; diante do ressarcimento da quantia antes da sentença, o recurso se restringe ao pedido de danos morais.
2. No caso, estelionatários, valendo-se dos dados do cartão de débito do autor por falha na segurança bancária, conseguiram realizar várias compras na opção débito, deixando a conta corrente do autor em uso do cheque especial, com um saldo negativo de R$ 40,49; mesmo após reconhecer a falha na prestação dos serviços, o banco somente efetuou a restituição da quantia debitada indevidamente do autor após decorridos seis meses.
3. Nesse contexto, é inegável que a permanência do desfalque financeiro na conta bancária do autor por longos 6 (seis) meses geraram sentimentos de angústia, aflição psicológica e descontentamento suficientes a atingir os direitos de sua personalidade, sobretudo levando em conta a capacidade econômica do recorrente que, como a maioria dos brasileiros, sobrevivem com um pouco mais de um salário-mínimo, tornando-se inegável o abalo causado pela subtração indevida de quase novecentos reais.
4. A fixação do “quantum” devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) extensão e natureza do dano; e d) condição econômico-financeira das partes; o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no caso, mostra-se razoável para indenizar os danos suportados pelo recorrente e está em harmonia com a jurisprudência das Turmas Recursais. Precedente: acórdão n.o 1606333.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente vencido.